Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-43.2024.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001189-43.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001189-43.2024.811.0108.

1º APELANTE
: SANDRO VACCARI DE VARGAS.

2º APELANTE: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADOS: SANDRO VACCARI DE VARGAS E CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para adequar a taxa de juros contratada à média de mercado, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de prova pericial socioeconômica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a taxa de juros contratada, superior a 700% ao ano, pode ser revista judicialmente, bem como a forma de devolução do indébito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a demanda versa sobre matéria de direito e se mostra instruída com documentos suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Os juros remuneratórios contratados revelam descompasso acentuado em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, impondo-se a limitação à média de mercado.

5. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Mantida a sucumbência recíproca, não sendo cabível majoração dos honorários em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais se mostram suficientes para a solução da lide. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma substancial a média de mercado divulgada pelo Banco Central, impondo-se sua limitação. 3. A repetição do indébito, em hipóteses de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, deve ocorrer de forma simples.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001189-43.2024.811.0108.

1º APELANTE
: SANDRO VACCARI DE VARGAS.

2º APELANTE: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

APELADOS: SANDRO VACCARI DE VARGAS E CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de Ação de Revisão Contratual ajuizada por
Sandro Vaccari de Vargas
em face de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais reputadas abusivas, especialmente no tocante à taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado entre as partes em 16/08/2021.

A parte autora sustentou, na inicial, a abusividade da taxa de juros contratada — estipulada em 19% ao mês e 706,72% ao ano —, requerendo sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a repetição em dobro dos valores pagos a maior, além da declaração de nulidade de encargos acessórios, como tarifas e taxas.

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação à gratuidade judiciária e alegando conexão com outras ações. No mérito, defendeu a legalidade da taxa pactuada, sob o fundamento de que os juros remuneratórios refletem o risco da operação e estão em conformidade com o princípio da livre pactuação.

Sobreveio sentença que, rejeitando as preliminares,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, para
limitar os juros remuneratórios à média de mercado (6,32% a.m. e 108,55% a.a.)
, e determinou
a devolução simples de eventual valor cobrado a maior
. Reconheceu a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento das custas e honorários de seus respectivos patronos, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o art. 98, §3º do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de
apelação
.

O autor/apelante, Sandro Vaccari de Vargas, pretende a
reforma parcial da sentença
, requerendo o reconhecimento do direito à repetição do indébito
em dobro
, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

A requerida/apelante, Crefisa S.A., por sua vez, pleiteia a
reforma total da sentença
, sob alegação de que a decisão é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de prova pericial socioeconômica. No mérito, sustenta a
legalidade da taxa de juros contratada
, aduzindo que a utilização da “taxa média de mercado” do Banco Central como parâmetro de abusividade é inadequada e contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que os juros refletem o risco da operação, especialmente por se tratar de público de maior risco de inadimplência.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, sustentando a manutenção da sentença nos pontos em que lhes foi favorável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A instituição financeira alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial socioeconômica para aferição do perfil de risco do contratante.

Pois bem.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda que versa sobre matéria essencialmente de direito, com fundamento em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento quando a prova se revela desnecessária ou irrelevante, sobretudo em contratos de adesão com cláusulas previamente estabelecidas e cuja validade pode ser aferida mediante a simples análise do teor contratual e dos encargos financeiros estipulados.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a revisão judicial de cláusulas contratuais não exige, em regra, a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para aferir eventual abusividade, como se observa no caso concreto.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença que, em ação de revisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Sandro Vaccari de Vargas
contra
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
, para determinar a adequação da taxa de juros contratada à média de mercado, fixando-a em 6,32% ao mês e 108,55% ao ano, com devolução simples de eventual valor pago a maior.

Reconheceu-se, ainda, a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das custas processuais e fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à parte autora.

A instituição financeira sustenta que a taxa de juros contratada reflete o risco da operação e que o Magistrado, ao fixá-la com base exclusivamente na média de mercado divulgada pelo Banco Central, ignorou a peculiaridade das operações realizadas pela recorrente.

No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, afirmando que a fixação dos encargos financeiros decorreu da livre pactuação das partes, não havendo ilegalidade ou abusividade nos termos avençados.

Por sua vez, o autor busca a reforma parcial da sentença, requerendo o reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da majoração da verba honorária.

Pois bem.

A taxa de juros remuneratórios contratada, fixada em 19% ao mês e 706,72% ao ano, revela descompasso evidente com os parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, circunstância que autoriza a revisão judicial do contrato.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que os juros pactuados não estão sujeitos a limitação legal específica, também fixou a orientação de que a revisão judicial é possível sempre que constatada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada imposta ao consumidor, sobretudo em contratos de adesão.

A média de mercado, ainda que não possa ser utilizada como critério absoluto, constitui parâmetro de controle da razoabilidade dos encargos praticados, especialmente quando se verifica discrepância substancial entre o pactuado e o usualmente praticado por instituições financeiras em operações de mesma natureza.

O contrato em exame impôs ao consumidor encargos incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, o que justifica a intervenção jurisdicional para limitar os juros à taxa média de mercado.

Por outro lado, não assiste razão ao autor em sua pretensão recursal quanto à repetição do indébito em dobro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a demonstração de má-fé ou dolo por parte do fornecedor.

No caso, a cobrança dos valores se deu com fundamento em cláusula contratual expressa, ainda que posteriormente considerada abusiva.

Trata-se, portanto, de hipótese de cobrança fundada em interpretação contratual controvertida, o que caracteriza engano justificável, razão pela qual correta a sentença ao determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

O entendimento, inclusive, é pacificado nos tribunais superiores, no sentido de que, reconhecida a cobrança indevida com base em cláusula contratual tida por válida até então, deve-se afastar a devolução em dobro.

Por fim, considerando que ambos os recursos são desprovidos, mantém-se a distribuição da sucumbência nos moldes fixados na origem, não sendo cabível majoração de honorários em sede recursal.

Dispositivo.

Diante do exposto,
nego provimento a ambos os recursos
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por fim, considerando que ambos os recursos são desprovidos, mantém-se a distribuição da sucumbência nos moldes fixados na origem, não sendo cabível majoração de honorários em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025